Tribunal: TJBA
Processo: 8039295-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039295-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CRISTIANO FRAGOSO DE OLIVEIRA Advogado(s): FRANCIS AUGUSTO QUEIROZ LIMA, MURILO CARNEIRO GOMES AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA Advogado(s):MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO, ANDRE MUNTOREANU MARREY, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE POSSE. LOTES URBANOS EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. MORA CARACTERIZADA. MULTA CONTRATUAL. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a incidência de multa por descumprimento de acordo judicialmente homologado. Acordo firmado em 18/06/2021 e homologado em 04/10/2021, prevendo entrega de posse imediata de lotes urbanos "ato contínuo" à assinatura, com multa de 10% em caso de descumprimento. Assembleia Geral Extraordinária para entrega das obras de infraestrutura do loteamento realizada apenas em 30/08/2022, mais de um ano após o prazo acordado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o agravado descumpriu a obrigação de assegurar a posse imediata dos lotes urbanos conforme acordado, caracterizando mora apta a ensejar a aplicação da multa contratual prevista. III. RAZÕES DE DECIDIR A interpretação da cláusula de "posse imediata" em contratos envolvendo lotes urbanos deve considerar as condições materiais necessárias ao efetivo exercício dos poderes possessórios. A entrega formal das obras de infraestrutura do loteamento somente em 30/08/2022 evidencia que a posse plena dos imóveis não estava disponível na data acordada. A decisão de primeiro grau incorreu em error in judicando ao desconsiderar a natureza específica dos bens e as condições essenciais para o exercício da posse em lotes urbanos. A mora do agravado restou caracterizada, sendo devida a aplicação da multa contratual de 10% prevista no acordo. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença e determinando o prosseguimento da execução para cobrança da multa contratual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039295-19.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CRISTIANO FRAGOSO DE OLIVEIRA e como apelada EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.